Tribunal: TJDFT
Processo: 0055906-59.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO N.: 0055906-59.2007.8.07.0001 EMBARGANTE: ARI ALVES MOREIRA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, FABRICIO RIBEIRO DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, OSWALDO LUIZ DOS SANTOS PORTO, PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA, RILDO RAMALHO PINTO, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA EMBARGADO: ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, FABRICIO RIBEIRO DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, OSWALDO LUIZ DOS SANTOS PORTO, PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA, RILDO RAMALHO PINTO, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Tendo em vista a Certidão de Óbito de Num 25743733, que atesta a morte do réu Fabrício Ribeiro dos Santos em 07/08/2020, com fundamento no inciso I do artigo 107 do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado. Intimem-se. Após, considerando a interposição de embargos infringentes nos autos (Num 30422407, Num 30455457, Num 30526105 e Num 30528665, dê-se vista novamente ao Ministério Público. Publique-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator